Tribunal: TJMT
Processo: 1010318-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010318-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), DIOGO MARTINS RODRIGUES - CPF: 056.133.211-83 (PACIENTE), MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (IMPETRANTE), Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca Barra do Garças-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO MARTINS RODRIGUES - CPF: 056.133.211-83 (PACIENTE), MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, PANDEMIA DE COVID-19, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA CONDIÇÃO DE “MULA” – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ENTENDIMENTO DO STJ E DECISÃO DO TJMT –
PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE –

AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL PRETÉRITA – ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – PROFISSÃO LÍCITA – FAMÍLIA CONSTITUÍDA – CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS – ARESTO DO STJ – NATUREZA DA DROGA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – EXCEPECIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19
–
ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de maconha apreendida [17kg] e envolvimento de adolescente no transporte interestadual da droga, na condição de “mula”, autoriza a constrição cautelar,
segundo entendimento do c. STJ
e deste e. Tribunal (RHC 119697/MG;
HC N.U 1001503-66.2017.8.11.0000).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC no 299.666/SP).

As condições pessoais
merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP).

Ponderadas a natureza da droga [maconha], os predicados pessoais do paciente [endereço certo no distrito da culpa, profissão lícita com carteira assinada e família constituída] e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima.

(STF, HC no 127823; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010318-47.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE (S):

DR. MAXSUEL VALADÃO ANDRADE

PACIENTE (S): DIOGO MARTINS RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DIOGO MARTINS RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (Código 331856), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva
pelo cometimento, em tese,
de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente – art. 33,
caput
, e art. 40, VI, do CP – (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que:
1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “
possui trabalho licito, endereço fixo, não possui envolvimento com qualquer tipo de organização criminosa, nunca respondeu qualquer processo por tráfico de droga, é tecnicamente primário e de bons antecedentes
”; 3) a pandemia de COVID-19 autoriza/recomenda a outorga de liberdade provisória nos casos de delitos que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 42379492), com documentos (ID 42379493/ID 42390475).

O pedido liminar foi indeferido (ID 42978984).

O Juízo singular prestou informações (ID 43652472).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que “
a liberdade do paciente certamente acarretará grande abalo à ordem social e forte descrédito do Poder Judiciário, diante da acentuada reprovabilidade da conduta daquele, qual seja, cooptar menor para transportar aproximadamente 17 (dezessete) quilos de maconha, participando ativamente da conduta, sendo que, por esta razão, o seu direito individual à liberdade deve continuar a ser restringido, em atenção ao valor coletivo superior, qual seja, a garantia da ordem pública.
” (Silvana Correa Viana, procuradora de Justiça – ID 44682481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.4.2020, o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] No caso, constata-se dos autos que o flagrado havia comprado uma passagem ao adolescente PEDRO AUGUSTO LIMA OLIVEIRA com destino à cidade de Rondonópolis, sendo informado posteriormente ao menor que o destino final seria a cidade de Dourado-MS, com a finalidade de buscar drogas para o indiciado.

Após a realização de diligências, sabendo que o adolescente estava retornando para a cidade de Barra do Garças, no dia 25/04/2020, a Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal abordaram o ônibus da empresa Itamarati e, na oportunidade, apreenderam o adolescente e aproximadamente 17 quilos de drogas em uma mala rosa e uma mochila preta.

Além disso, o adolescente declarou na Delegacia de Polícia Civil que foi convidado pelo indiciado DIOGO MARTINS RODRIGUE, vulgo “coruja”, para buscar 30 quilos de droga na cidade de Dourado, em uma aldeia indígena, tendo DIEGO custeado toda a viagem. [...]

Observa-se que os fatos praticados são graves, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas, revelando periculosidade concreta do flagranteado no meio social, somado ao fato que o preso já respondeu a outros processos penais por direção perigosa e uso de drogas (cód. 281300 e cód.223479), o que demonstra sua reiteração na prática delitiva e que a conduta praticada por ele se mostra cada vez mais grave. Deste modo, fica demonstrado o periculum libertatis. [...]

Diante de todo exposto, HOMOLOGO os autos de prisão em flagrante de DIOGO MARTINS RODRIGUES, uma vez que atendidos todos os comandos legais e CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA [...]”
(Micheli Lotfi Rocha da Silva, juíza de Direito – ID 42379497).

Em 28.4.2020, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que “
não foi trazido pela defesa nenhum elemento inédito capaz de alterar os fundamentos que deram azo à decretação da prisão
” (
www.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada
em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização difusa de drogas, extraídos da apreensão de
17kg (dezessete quilos) de maconha em poder do adolescente
Pedro Augusto Lima Oliveira, o qual teria sido
contratado para atuar como “mula” e buscar a substância entorpecente em outro Estado da Federação [
Dourados/MS
].

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de maconha apreendida [17kg] e envolvimento de adolescente no transporte interestadual da droga, na condição de “mula”, autoriza a constrição cautelar,
segundo entendimento do c. STJ
e deste e. Tribunal (RHC 119697/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.12.2019;
TJMT, HC N.U 1001503-66.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 19.4.2017).

Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

Na hipótese, o paciente possui 22 (vinte e dois) anos de idade, é tecnicamente primário (
www.tjmt.jus.br
- Sistema
Primus
), tem família constituída, endereço certo no distrito da culpa [Rua José Jorge de Almeida, quadra 30, lote 15, setor João Rocha, Pontal do Araguaia/MT] e exerce ocupação lícita como eletricista na empresa STS Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda. desde
2.2.2019
(ID 42379493),
condições pessoais que
merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão. (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016)

Nesse quadro, ao ponderar a natureza da droga [maconha], os predicados pessoais do paciente [endereço certo no distrito da culpa, profissão lícita com carteira assinada e família constituída] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1)
comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; 3)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno; 5)
não se envolver em infração penal de qualquer natureza
(CPP, art. 319, I, III e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020